Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732449-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALICIA FERNANDA NAKAGOMI REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer consistente no pagamento de despesas médicas contraídas em hospital particular, para atendimento de criança de quatro meses de vida, que necessitou de internação em UTI, em caráter de urgência para tratamento de doença. A sentença julgou improcedente os pedidos, isto em razão de não ter restado comprovada a omissão do Estado no atendimento médico da criança, filha da parte autora. A parte autora inconformada com o resultado da sentença apresentou recurso inominado requerendo a reforma do julgado. Alega que houve omissão do Estado, tendo em vista que a Defensoria Pública enviou dois ofícios de no 4136 e 41453 para Central de Regulação da Internação Hospitalar, solicitando a transferência para leito em UTI na rede pública de saúde, o que não foi atendido. Informa que a parte autora levou sua filha, em 23/04/2019, ao Posto de Saúde do Riacho Fundo II para consulta com médico de Saúde da Família, pois apresentava sintomas de cansaço respiratório, desidratação, falta de apetite, tosse e vômito, tendo o médico informado que os sintomas não eram graves. A filha da parte autora teve agravamento do quadro no dia seguinte, em 24/04/2018. Depois, em 25/04/2018, ela e o marido resolveram pagar consulta particular com pediatra no Hospital Santa Luzia para verificar as condições de saúde da criança, quando souberam que ela corria risco de morte, motivo pelo qual teve de ser internada às pressas em leito de UTI. Ressalta, ainda, que desde o dia da internação, 25/05/2018, iniciou a busca por UTI em hospital público, não obtendo sucesso. Alega que restou configurada a omissão do Estado em transferi-la para outro hospital. É o relatório. Decido. Há interesse de incapaz e ação relacionada à saúde na qual não houve a participação do Ministério Público. Diante disso, em atenção ao art. 178 do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público a fim de intervir como fiscal da lei, em razão de envolver interesse de incapaz. Intimem-se. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator